Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IPREV E DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os honorários da fase de conhecimento devem ser requeridos e arbitrados nos autos do processo principal, evitando-se a possibilidade de enriquecimento ilícito, face à probabilidade de desobediência à sistemática do art. 85, § 3o, do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido.